Tribunal: TJDFT
Processo: 0023581-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023581-16.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DEL SOLAR ACUYO, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, RODRIGO DEL SOLAR ACUYO D E S P A C H O Intime-se RODRIGO DEL SOLAR ACUYO para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora